Tribunal: TJMT
Processo: 1021317-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021317-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO JORDAN GONCALVES CRUZ - CPF: 048.425.181-38 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DESCABIMENTO – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP –
SÚMULA VINCULANTE N 56
– RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe a Súmula Vinculante nº 56 que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Diante da expressa previsão legal acerca da possibilidade de imposição da monitoração eletrônica em caso de deferimento da prisão domiciliar e levando-se em consideração a necessidade de fiscalização e acompanhamento da execução da pena do sentenciado, de rigor a manutenção da tornozeleira eletrônica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de a
gravo em execução
p
enal

interposto por
Diego Jordan Goncalves Cruz,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º2000386-35.2022.8.11.0004, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não há fundamentação para colocação do monitoramento eletrônico, visto que a simples afirmação de que o monitoramento é medida acertada à fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar a monitoração eletrônica.

Ao final, pede a retirada do monitoramento eletrônico, ao argumento de que não subsiste qualquer risco à execução da pena
“periculum libertatis”
, além de estar em confronto com o trabalho do reeducando.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso (Id.
181894739
).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
181894739
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 182094660).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Diego Jordan Goncalves Cruz
, cumpre pena unificada de 07 anos e 07 meses e 25 dias de reclusão, com pena remanescente de 07 anos, 07 meses e 24 dias, conforme atestado de pena atualizado (Id. 181894739).

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime semiaberto.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
é cediço
que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Na data de 27/6/2023 o juízo da execução penal progrediu o regime prisional do reeducando para o semiaberto, fixando-lhe uma série de condições, dentre elas, o monitoramento eletrônico,
in verbis
:

“(...)
Em virtude da omissão estatal em não disponibilizar estabelecimento para cumprimento de penas em regime semiaberto, nos moldes condizentes com o que o próprio Estado Legiferante (art. 33, § 1º, ‘b’, CP), injurídica a hermenêutica desfavorável ao direito fundamental de liberdade, principalmente quando não há autorização legal para referida exegese acomodativa do Estado Executivo, sob pena de exceção de execução, deverão ser fixadas as condições do regime aberto.

Deste modo, fixo as seguintes condições:

a) Recolher-se em residência no período noturno, das 20h às 5h, inclusive, finais de semana e feriados, salvo se exercer trabalho lícito no período noturno, devidamente comprovado;

b) Comparecer em Juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades e comprovando seu endereço;

d) Não frequentar bares em que seja costume a prática de jogos de azar e consumo de bebidas alcoólicas, boates, casas de prostituição e locais congêneres;

e) Não se ausentar da Comarca e cidades contíguas sem autorização do Juízo, por mais de 15 dias;

f) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

g)
A fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições: "Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres.(...)"
Seq. 68.6 – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEUU.

No caso em apreciação, observa-se que
ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento que por sinal é mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao controle intramuros, ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais.

Assim, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento prisional, ainda que com parcial vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação o agravante está submetido. O que já nos traduz, de certa forma, uma insegurança quanto ao critério de ressocialização, diante do que dispõe o art. 35, do CP e art. 91, da LEP.

Importante ressaltar que diante da impossibilidade da manutenção do reeducando em regime mais gravoso, o uso da tornozeleira eletrônica é alternativa para tornar viável a progressão para o regime intermediário, possibilitando ao juízo de execuções penais, após um período estabelecido na norma penal, analisar as condições de disciplina e senso de responsabilidade que vai salvaguardar o critério de ressocialização.

Logo, os eventuais embaraços enfrentados pelo apenado em razão do uso de equipamento de monitoramento são pequenos, ante a vantagem auferida por não se encontrar cumprindo pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

A propósito, neste sentido é a jurisprudência do STJ e TJMT, respetivamente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença. A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer nº

000996-001/2021). “
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF; TJMT, AGEXPE NU 0006500- 37.2018.8.11.0045)

(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em

20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) Destaquei

Outrossim, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (sic).”

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
(...) A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

“Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo a quo e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento.

(...) “
Não há ilegalidade na concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena, tampouco flagrante ilegalidade por não ter sido posto o penitente em regime aberto
” [STJ, AgRg no HC n. 663.691/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021] (N.U 1003133-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023) Destaquei

Desse modo, nota-se
que o monitoramento eletrônico, representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Por essas razões, cumpre ao reeducando adaptar suas obrigações laborais e demais atividades a elas inerentes com a monitoração eletrônica, sendo esta medida, no caso concreto, imprescindível para efetiva fiscalização no cumprimento da pena no regime intermediário.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023